Tribunal: TJMT
Processo: 1004506-77.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004506-77.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIANO COSTA RIBEIRO - CPF: 063.188.811-07 (RECORRENTE), ANDERSON GUSTAVO BRIVIO SILVA - CPF: 061.663.471-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGADO PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DO AUTOR EM AFASTAR A APLICAÇÃO DA CONTUMÁCIA – AUTOR DEVIDAMENTE INTIMADO - AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tendo sido o autor intimado para participar da audiência de conciliação, não tendo comparecido, nem justificado, deve ser mantida a extinção do processo em razão da contumácia.

Recurso de agravo interno conhecido improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamante contra a decisão monocrática (id 197697193) que manteve a sentença que reconheceu extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação.

Aduz, em sede de Agravo Interno, que não houve a comprovação da efetiva intimação das partes para o comparecimento a audiência, pelo oficial de justiça.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno deve ser improvido, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão da ausência da parte autora em audiência de conciliação.

O voto monocrático manteve o
decisum
, sob o fundamento de inexistência de justificativa plausível do autor para não comparecimento à audiência de conciliação, vez que devidamente intimado (id. 193899666).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024